Tribunal: TJMT
Processo: 1012677-91.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012677-91.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ALESSANDRO NICOLI - CPF: 630.307.051-53 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), SIMONI REZENDE DE PAULA - CPF: 004.624.611-81 (ADVOGADO), JANDERSON MEMORIA RAMOS - CPF: 023.194.151-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINA A LIBERAÇÃO DE MAQUINÁRIO AGRÍCOLA E NOMEAÇÃO DO PROPRIETÁRIO COMO FIEL DEPOSITÁRIO. ALEGADA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE NEXO ENTRE A INFRAÇÃO AMBIENTAL E O AGRAVADO. TERCEIRO DE BOA-FÉ. ATO ADMINISTRATIVO RESTRITIVO. PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou a liberação de carreta graneleira apreendida pela SEMA/MT e nomeou o proprietário como fiel depositário, no curso de ação anulatória de termo de apreensão com pedido de restituição.

II. Questão em discussão
2. As questões controvertidas são: (i) a competência do juízo de origem para processar a demanda envolvendo matéria ambiental; e (ii) a legalidade e adequação da tutela provisória que autorizou a liberação do bem e a nomeação do agravado como fiel depositário.

III. Razões de decidir
3. A alegação de incompetência absoluta não foi apreciada pelo juízo de origem, revelando-se incabível sua análise em sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.
4. A decisão agravada identificou ausência de correlação entre a apreensão do bem e a área embargada, além da inexistência de autuação formal contra o agravado, proprietário da carreta, cuja boa-fé restou documentalmente indicada.
5. O auto de inspeção faz referência a terceiro como responsável pela área embargada, não havendo procedimento administrativo ou penalidade em face do recorrido.
6. O ato de apreensão, por ser medida restritiva, deve observar os princípios da legalidade e da proporcionalidade, sobretudo quando direcionado a bens de terceiros presumidamente alheios à infração.
7. A nomeação do proprietário como fiel depositário é medida cautelar prevista no art. 106, II, do Decreto 6.514/2008, sendo admissível quando ausente risco de reiteração da conduta ilícita.
8. A decisão judicial preserva o interesse público ambiental e a eficácia do processo, sem prejuízo de futura revisão caso surjam novos elementos.

IV. Dispositivo e tese
9. Agravo de instrumento conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

É admissível a liberação de bem apreendido em fiscalização ambiental mediante nomeação do proprietário como fiel depositário, quando demonstrada a sua boa-fé e ausência de vínculo direto com a infração, sendo a medida compatível com o art. 106, II, do Decreto 6.514/2008.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 300, 1.019, I; Decreto 6.514/2008, art. 106, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1009833-65.2021.8.11.0015, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 21.08.2024; TJMT, N.U 1022852-81.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 04.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT, nos autos da "Ação de Anulação de Termo de Apreensão com Pedido de Restituição de Bem Apreendido", o qual “
determinou a liberação do maquinário de propriedade do autor e apreendido pela SEMA através do termo de apreensão nº 1323000225, qual seja: 01 (uma) Carreta Graneleira Marca Tanker Fast 33.000, NOMEANDO-O como FIEL DEPOSITÁRIO até o final do processo”
.

Preliminarmente, aduz o recorrente que, a matéria efetivamente debatida nestes autos envolve o meio ambiente e deve, por essa razão, ser apreciado pelo Juízo Especializado em tal matéria, sendo incompetente o juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT.

No mérito, assevera que, os fiscais não excederam os limites legais, apenas cumpriram o que lhes é determinado pela norma de regência ao proceder à lavratura do termo de apreensão n. 1323000225, para apreender instrumentos que nitidamente estavam contribuindo para a consecução das infrações ambientais.

Argumenta que, inexiste probabilidade do direito invocado, pois o veículo foi licitamente apreendido por estar vinculado à prática de infração ambiental, restando demonstrado o vínculo entre o instrumento (carreta graneleira) e a prática do ilícito (cultivo de soja em área embargada – fase final da colheita).

Pontua que, embora o requerente tenha apresentado nota fiscal n. 000033669 (ID 183992016) de aquisição do bem apreendido, isso não lhe dá direito subjetivo de ser nomeado fiel depositário.

Afirma que que se encontram presentes os requisitos para o deferimento da tutela pretendida.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão de antecipação de tutela recursal, de modo a suspender a eficácia da decisão agravada, até o julgamento final do recurso.

No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento, reformando-se a decisão recorrida.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do recurso.

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça é pelo provimento do Agravo de Instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Da decisão agravada, em apertada síntese, restou deliberado que:

“
[...]
No caso em tela, em que a parte postula a concessão de tutela urgência de natureza satisfativa, ou seja, antecipação de tutela, verifico que estão presentes os pressupostos acima citados. Entendo que o requisito ‘fumus boni iuris’ restou configurado, eis que em uma análise perfunctória dos autos, vislumbra-se que as coordenadas geográficas estampadas no auto de infração lavrado pela parte requerida, não coincidem com a propriedade rural do autor. Com efeito, acostou o autor documentos que, a princípio, indicam que a propriedade embargada pertence ao Sr. Paulo Henrique de Abreu, inscrito no CPF/MF sob o nº 108.384.909-30. Ademais, há comprovação de que o bem apreendido estava em local cujo termo de embargo não incidia (Id. 183992018), bem como não consta procedimento iniciado em desfavor do Sr. Aldoir Antônio Hendges, destinatário do Termo de Apreensão nº 1323000225, assim como em desfavor do Requerente, Sr. Alessandro Nicoli, legítimo proprietário do veículo apreendido (Id. 183992002). Feitas todas essas considerações, verifica-se que o requisito do fumus bonis iuris foi devidamente comprovado pelo autor. Em mesmo sentido, o perigo da demora também está presente, considerando que veículo constitui fonte de renda do Requerente e de sua família, eis que necessita do maquinário para manutenção de sua atividade, além da deterioração causada pelo tempo a depender do local em que esteja depositado o maquinário. Assim,
DEFIRO o pedido de tutela requerido, determinando a liberação do maquinário de propriedade do autor e apreendido pela SEMA através do termo de apreensão nº 1323000225, qual seja: 01 (uma) Carreta Graneleira Marca Tanker Fast 33.000, NOMEANDO-O como FIEL DEPOSITÁRIO até o final do processo. Expeça-se o termo de fiel depositário
.”

Preliminarmente
, a alegação de incompetência do Juízo de origem, por se tratar de matéria ambiental, não comporta acolhimento nesta fase processual.

Isto porque, essa matéria não foi objeto de decisão pelo juízo de origem, ou seja, infere-se que essa alegação de incompetência foi apresentada diretamente no recurso de agravo de instrumento, o que impede seu conhecimento nesta oportunidade, sob pena de supressão de instância.

Como se sabe, o sistema processual brasileiro adota o princípio do duplo grau de jurisdição, segundo o qual as questões devem ser primeiramente decididas pelo juízo de primeiro grau, para então serem submetidas à revisão pelo tribunal. A apreciação direta de matéria não decidida pelo juízo originário configura indevida supressão de instância, vedada pelo nosso ordenamento jurídico.

Portanto,
não conheço
da preliminar de incompetência absoluta suscitada pelo agravante, sem prejuízo de que o tema seja apreciado pelo juízo de primeiro grau, que poderá, inclusive, declinar de ofício sua competência, caso entenda cabível.

Quanto ao mérito deste recurso, da leitura atenta da decisão agravada, observa-se que o juízo singular, com base em análise documental prévia, identificou que a carreta graneleira foi apreendida em localidade não abrangida pelo termo de embargo que motivaria a medida restritiva, e que a lavratura do auto não guardava correspondência com a localização do bem, tampouco com a titularidade do imóvel rural apontado como palco da infração.

Soma-se a isso a constatação de que inexiste nos autos qualquer procedimento sancionatório ou autuação diretamente dirigida ao proprietário da carreta, o que enfraquece sobremaneira a presunção de legalidade do ato administrativo impugnado, uma vez que a medida de apreensão, de natureza restritiva, deve observar o princípio da proporcionalidade e da legalidade estrita.

Analisando detidamente os elementos dos autos, observo que o agravado Alessandro Nicoli comprovou, por meio de nota fiscal, ser o proprietário do veículo apreendido. Além disso, juntou documentação indicando que as coordenadas geográficas do local onde o veículo foi apreendido não coincidem com a área objeto do termo de embargo nº 21034284.

O Auto de Inspeção nº 1323000325, juntado pelo próprio agravado, informa que:

"[...] No entorno das coordenadas 55º18'13,733"W 11º19'50,049"S a equipe flagrou a ocorrência de crimes ambientais, [...] Em consulta realizada na presente data, o referido termo de embargo se encontra ativo e corresponde a uma área de 987,7070 hectares. Constatou-se ainda a execução de Atividades Potencialmente Poluidoras (agropecuária), sem autorização. A propriedade se encontra inserida dentro do bioma Amazônia. Foi constatado no interior do referido polígono de embargo, a execução de atividades agrícolas com a realização de colheita de soja, plantada irregularmente. Constatou-se
in loco
diversos equipamentos agrícolas utilizados na atividade de colheita, [...] Se apresentou como gerente da propriedade, o senhor ALDOIR ANTÔNIO HENDGES (CPF: 005.869.129-40), que informou estar atuando na fase final de colheita de soja plantada no interior do polígono de embargo, e que os maquinários flagrados no local, apenas a Carreta Graneleira Marca Tanker Fast 33.000 ano 2019, pertence ao proprietário da área."

Contudo, o agravado apresentou provas documentais que colocam em dúvida esse último trecho do auto de inspeção, demonstrando que a propriedade denominada Fazenda Primavera, sobre a qual recaiu o embargo, pertence ao Sr. Paulo Henrique de Abreu (CPF 108.384.909-30), e não a ele. Além disso, apresentou documentação e mapa demonstrando que as coordenadas onde o veículo foi apreendido, ao que tudo indica, estariam fora da área embargada.

Diante desse quadro fático-probatório, constato que existe certa plausibilidade nas alegações do agravado de que seria terceiro de boa-fé, não proprietário da área embargada e que seu veículo foi apreendido fora dos limites do embargo. Essa circunstância distingue o presente caso dos precedentes que normalmente orientam a matéria, em que o proprietário do bem apreendido é o próprio infrator ou tem relação direta com a infração ambiental.

A jurisprudência deste Tribunal tem reconhecido situações excepcionais em que se permite a restituição de bens a terceiros de boa-fé, quando não há evidência de seu envolvimento na infração ambiental:

"TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – APREENSÃO DO INSTRUMENTO DA INFRAÇÃO AMBIENTAL – LOCAÇÃO DE MÁQUINÁRIOS – RESTITUIÇÃO AO PROPRIETÁRIO – POSSIBILIDADE – BOA-FÉ DEMONSTRADA – NÃO CONCORRÊNCIA PARA O ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Demonstrado, pelo proprietário, que os maquinários apreendidos, pela prática de infração ambiental, foram locados para a atividade licitas dos maquinários, mostra-se correta a decisão que os restituiu, porque agiu de boa-fé e não concorreu para o ilícito. As penalidades administrativas não podem alcançar quem não tenha causado ou mesmo concorrido para pratica de danos ao meio ambiente, não podendo, portanto, haver punição a terceiro, quando não ficar comprovado o nexo causal entre sua conduta e o dano." (N.U 1009833-65.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21.08.2024, Publicado no DJE 28.08.2024).

"DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. [...] 3. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência exige probabilidade do direito e perigo de dano. No caso, a documentação comprobatória evidencia que o agravado adquiriu e alugou os bens de boa-fé, sem indícios de que participou da infração ambiental. 4. A manutenção da apreensão dos bens que não apresentam risco imediato ao meio ambiente configura medida desproporcional, especialmente considerando os danos econômicos pela depreciação dos bens em pátios públicos. [...] 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "É possível a restituição de bens apreendidos em fiscalização ambiental a terceiro de boa-fé, mediante sua constituição como fiel depositário, quando ausentes indícios de envolvimento na infração e desde que não haja risco ambiental." (N.U 1022852-81.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04.12.2024, Publicado no DJE 07.01.2025).

Embora reconheça a importância dos princípios da precaução e prevenção em matéria ambiental, que justificam medidas rigorosas na fiscalização e proteção do meio ambiente, entendo que, no presente caso, a cognição sumária permite vislumbrar elementos que justificam, ao menos provisoriamente, a liberação do bem mediante a nomeação do agravado como fiel depositário.

É preciso destacar que a decisão agravada não determinou a devolução definitiva do bem ao proprietário, apenas o nomeou como fiel depositário, o que preserva a cautela necessária à proteção ambiental enquanto se aguarda a instrução processual e a decisão de mérito.

É importante destacar que o art. 106, II, do Decreto 6.514/2008, embora estabeleça a nomeação do autuado como fiel depositário como medida excepcional, não a veda completamente, prevendo-a expressamente como uma possibilidade "desde que a posse dos bens ou animais não traga risco de utilização em novas infrações". No caso, considerando os indícios de que o agravado é terceiro de boa-fé e que seu veículo foi apreendido fora da área embargada, não há elementos suficientes para concluir que sua nomeação como depositário traria risco de novas infrações.

Por fim, destaco que a decisão judicial que nomeia o proprietário como fiel depositário não impede a eventual revisão dessa medida no curso do processo, caso surjam novos elementos que demonstrem sua inadequação ou risco ao interesse público ambiental.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da preliminar de incompetência absoluta suscitada e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada que determinou a liberação do maquinário de propriedade do agravado (Carreta Graneleira Marca Tanker Fast 33.000) e sua nomeação como fiel depositário até o final do processo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025